Tribunal: TJMT
Processo: 1002715-88.2018.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002715-88.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Provas, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fiscalização]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (EMBARGADO), RUBI FACHIN - CPF: 353.831.601-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
–
VÍCIO NÃO VERIFICADO

-
PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – VIA INADEQUADA
– PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL QUESTIONADO – DESNECESSIDADE –
REJEIÇÃO
.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.009/95 c/c art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Não há omissão apontada, porquanto a matéria objeto de análise e decisão no acordão recorrido tem referência expressa ao dispositivo de lei questionado (prequestionamento explícito), bem como a questão jurídica foi

efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

É caso, portanto, de rejeição dos embargos por se tratar de mera rediscussão da matéria invocada.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra acórdão que, por unanimidade, desproveu o Agravo de Instrumento no 1002715-88.2018.0000 (ID 774554476).

Narra o Embargante a ocorrência de omissão no acórdão recorrido no que diz respeito a eventual ausência de fundamentação quanto à redistribuição das obrigações relacionadas ao ônus da prova na teoria dinâmica da prova, porquanto não restou declinado o fundamento da impossibilidade ou dificuldade excessiva da autora da ação de origem em produzir a prova das irregularidades da questionada escola, em aplicação ao 373, II, do CPC.

Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios com manifestação expressa sobre a omissão declinada para fim de prequestionamento (ID 78295453).

O Embargado apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos (ID 80662988).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra acórdão que, por unanimidade, desproveu o Agravo de Instrumento no 1002715-88.2018.0000 (ID 774554476).

Busca o Embargante sanar

omissão no acórdão recorrido no que diz respeito a eventual ausência de fundamentação quanto à redistribuição das obrigações relacionadas ao ônus da prova na teoria dinâmica da prova, porquanto não restou declinado o fundamento da impossibilidade ou dificuldade excessiva da autora da ação de origem em produzir a prova das irregularidades da questionada escola, em aplicação ao 373, II, do CPC.

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil, ou seja, a sua interposição somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material
, in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em apreço, ao contrário do que sustenta o Embargante,

resta clara a fundamentação quanto à produção de prova na ação de origem ante a maior facilidade de obtenção da prova pelo requerido, em consonância com a teoria dinâmica das provas,
in verbis
:

“(...) A agravante, na contestação, reconhece as irregularidades indicadas na inicial da demanda principal e esclarece que já realizou algumas obras pontuais e urgentes com fito de adequar o funcionamento estrutural da escola.

Ao distribuir o ônus da prova, nota-se que o magistrado apenas aplicou comando inserto no artigo 373, II, § 1o, do CPC,
in verbis
:

“Art. 373 – O ônus da prova incumbe:

I – (...);

II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1o. Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do
caput
ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caos em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

Logo, não merece censura a r. decisão recorrida porque o comando na distribuição dinâmica do ônus da prova, que no caso é atribuída ao requerido tem melhores condições de comprovar a funcionalidade da unidade escolar, já que é

o responsável por desenvolver atividade educacional no imóvel (...)”

Logo, não se verifica a existência do vício elencado pelo Embargante, isso porque o ponto controverso do recurso foi analisado, cujo resultado foi pelo desprovimento do recurso com a manutenção da decisão recorrida.

O que se observa é o inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável, pretendendo com a interposição dos aclaratórios estabelecer nova discussão a respeito da lide, o que não pode ser acolhido.

Se a parte está inconformada com o resultado do julgamento cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não serve os embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Vale ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera inclusos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro
,
omissão, contradição ou obscuridade.

Assim
, “o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça.”(
MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 1.026)

Como se sabe, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário até mesmo o prequestionamento explícito da matéria.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021